Tribunal: TJSP
Processo: 1022536-91.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - contratação de empréstimo consignado mediante a atuação fraudulenta de terceiros - ausência de autenticidade reconhecida pela perícia judicial - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - responsabilidade objetiva da instituição financeira por atos de terceiros fraudadores - dano moral não configurado - ação julgada improcedente - sentença

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - contratação de empréstimo consignado mediante a atuação fraudulenta de terceiros - ausência de autenticidade reconhecida pela perícia judicial - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - responsabilidade objetiva da instituição financeira por atos de terceiros fraudadores - dano moral não configurado - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.